Tribunal: STF
Processo: HC 227783
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE: EXISTÊNCIA. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 814.007/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), 308 (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística) e 310 (entregar a direção de veículo automotor a pessoa que, por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança) do Código de Trânsito Brasileiro, observada a agravante do art. 298, inc. I, do mesmo Diploma legal (ter cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros), e 121, § 2º, incs. I e IV, por duas vezes (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), e art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, por uma vez (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) do Código Penal (e-doc. 4).



    3. Em 27/11/2014, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP, ao final da primeira fase do procedimento do Júri, proferiu decisão pronunciando o paciente nos termos da denúncia (e-doc. 7).



    4. A defesa protocolou recurso em sentido estrito, ao qual a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 16/02/2016, deu provimento, em parte, para excluir as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, bem como, em decorrência do princípio da consunção, para afastar o crime do art. 308 do CTB, restando o referido delito absorvido pelos crimes contra a vida. (e-doc. 2) Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate. Alega atipicidade da conduta do paciente, pois não colidiu no veículo em que estavam as vítimas, tendo chegado ao local do acidente depois do ocorrido. Argumenta que o afastamento, pelo Tribunal de Justiça local, do crime do art. 308 do CTB elimina a única ligação entre o paciente e o resultado naturalístico. Desse modo, segundo aduz, não se há falar em dolo eventual ou coautoria, pois ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado típico, devendo o processo ser encaminhado ao Juiz singular por inexistir crime doloso contra a vida. Pondera haver nos autos prova concreta da não ocorrência de disputa automobilística.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri designada para 17/05/2023, bem como da Ação Penal nº 3002384-73.2013.8.26.0568/SP. No mérito, pede a despronúncia do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), remetendo-se o processo ao Juiz singular.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).        



    10. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 



    11. No caso dos autos, consoante consta da denúncia formalizada pelo Ministério Público, tem-se que o paciente teria entregado a condução de um veículo automotor Toyota/Hilux ao corréu André Tonizza Sanches, o qual, por embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança. Ato contínuo, também sob a influência de álcool, o paciente teria conduzido o veículo VW/Amarok e participado, juntamente com o referido corréu, de competição automobilística não autorizada (racha), resultando na colisão do automóvel conduzido por André no veículo em que se encontravam as vítimas, o que ocasionou o óbito de José Carlos Chessa Luiz e Paloma Heloísa da Silva Reis e lesões graves em Cristiany de Oliveira Boratto. 



    12. O Juízo de primeira instância, ao proferir a decisão de pronúncia, considerando os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, teve como presentes indícios de comportamento doloso, na modalidade dolo eventual, ante evidências de que o paciente se arriscou conscientemente a produzir as mortes das vítimas. Eis os principais trechos da pronúncia:



    “(...) A materialidade dos delitos restou comprovada pelos laudos de exame necroscópico, que descrevem os ferimentos provocados por acidente de trânsito, os quais foram a causa determinante da morte das vítimas Paloma e José Carlos (fls. 258/259 e 260/261), bem como pelos laudos de exame de corpo de delito que descrevem os ferimentos provocados na vítima Cristiany (fls. 361/362). 



    No que tange à autoria, do que consta dos autos, verifico que há indícios suficientes para imputá-la aos réus. 



    Cristiany de Oliveira Boratto relatou que estava no mesmo carro em que as vítimas João Carlos e Paloma, na faixa da direita, em velocidade de 60 a 70 quilômetros por hora, quando ocorreu o impacto. Apareceram umas pessoas que disseram que estavam tirando racha (fls. 621/626). 



    Fabiano Antunes de Almeida, delegado de polícia, afirmou que estava de plantão no dia dos fatos e foi acionado com a informação de que teria ocorrido uma colisão com morte e possivelmente teria ocorrido um racha. No local, conversou com policiais militares que informaram que haveria testemunhas que teriam avistado a disputa entre as caminhonetes, bem como que convidaram os acusados a fazer o teste do bafômetro, mas eles se recusaram. Os acusados apresentavam odor etílico. Pela análise das imagens de câmeras é nítido que as duas caminhonetes estão emparelhadas. Também conversou com o perito Edson que estava no local e ele confirmou que realmente a cena se assemelharia muito a um racha (fls. 627/633).



    Ailton de Figueiredo Joia, policial militar, relatou que foi chamado para atender a uma ocorrência de acidente com vítima. No local, foi procurado por pessoas que falaram que os envolvidos estavam em alta velocidade, aparentemente tirando um racha, o que causou o fato. Questionou os acusados se eles tinham interesse em soprar o etilômetro, mas eles disseram que não. Os acusados aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica e foi o responsável pela elaboração do relatório RIASP (fls. 634/639). 



    Aparecido Donizeti Gonçalves, policial militar, narrou que estava fazendo policiamento no local e notou a aproximação de dois veículos na pista contrária em velocidade um pouco elevada, bem além do normal da pista, e na sequência ouviu um barulho do impacto. Quando viu as caminhonetes passando, estavam lado a lado. Os acusados aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica (fls. 640/645). 



    Orivaldo Barbier, policial militar, relatou que estava na pista contrária e avistou duas caminhonetes em alta velocidade, uma ao lado da outra. Em questão de segundos ouviu um barulho. Teve contato com os acusados apenas na delegacia, e eles aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica. Presenciou o momento em que foram convidados a fazer o teste etilométrico, que foi recusado (fls. 646/649). 



    Luis Otávio Garcia de Oliveira Merlin afirmou que viu duas caminhonetes em alta velocidade, aproximadamente 170 quilômetros, uma ultrapassando a outra, e quando a Hilux passou na frente da Amarok bateu na traseira do Gol. Negou ter dito ao delegado que os condutores disputavam um racha, mas reconheceu sua assinatura às fls. 10 (fls. 650/655).



    Ana Laura Angelini Santana afirmou que estava passando em cima da passarela quando aconteceu o acidente. O que chamou a atenção foi a velocidade com que as duas caminhonetes passaram, a passarela chegou a tremer tudo. Viu as duas caminhonetes do lado direito e a de trás fez uma ultrapassagem e na hora que voltou para a faixa da direita pegou o carro que estava na frente. Não pôde afirmar que era um racha, mas reconheceu sua assinatura às fls. 12 e afirmou ter lido o depoimento prestado na delegacia (lis. 656/664). 



    Tais Aparecida Garcia narrou que estava descendo a passarela quando viu duas caminhonetes vindo em alta velocidade, quando a Hilux ultrapassou a Amarok e logo em seguida, ao entrar a direita, colidiu com o Gol na traseira. Acredita que eles não estavam fazendo racha. Reconheceu sua assinatura às fls. 14, mas disse que não leu o depoimento prestado na delegacia (fls. 665/672). 



    Alexis Augusto Luciano afirmou que estava encostado de costas para a pista quando ouviu o barulho das duas caminhonetes vindo em alta velocidade, quando virou e viu o Gol em movimento, e disse que ia bater. Acha que eles estavam disputando um racha, porque estavam muito rápido, muito rápido, e estavam acelerando às três horas da manhã na pista, um bem na traseira do outro. O policial ofereceu o teste do barômetro para o acusado ‘magrelo’ [Paulo] e ele disse que não ia fazer (fls. 673/681). 



    Ana Clarice Manzolli Sassaron afirmou que esteve com os acusados na EAPIC. Não viu se eles ingeriram bebida alcoólica ou não. Não viu se foi oferecido para que fizessem o teste do bafômetro. O acusado Paulo não gosta de correr de jeito nenhum (fls. 682/692). 



    Maria Rita Nogueira Biazotto relatou que esteve no camarote com os acusados e em nenhum momento os viu bebendo. Foi ao local do acidente a pedido do acusado Paulo, que narrou que viu um acidente de automóvel e, quando parou para socorrer, percebeu que era o acusado André. Não presenciou nenhum policial oferecendo o teste do bafômetro para os acusados (fls. 693/699). 



    Antonio Pela Neto nada soube dizer a respeito dos fatos tratados na denúncia. Afirmou que viajou duas vezes com o acusado Paulo, que enchia a paciência quando passava de 120, 130 por hora (fls. 700/704). 



    Marcelo Nogueira Biazotto relatou que encontrou os acusados no estacionamento após o show e que nenhum deles aparentava ter feito uso de bebida alcoólica (fls. 705n 11). 



    Saltes Marcos Filho nada soube dizer a respeito dos fatos tratados na denúncia. Afirmou que viaja bastante com o acusado Paulo e ele não tem o hábito de correr, e nem o hábito de beber. Ele tem trauma de direção e anda muito devagar (fls. 712/716). 



    Rodrigo Moreira Santamarina nada soube dizer a respeito dos fatos tratados na denúncia. Afirmou que já viajou com o acusado Paulo, que não gosta de dirigir e começa a incomodar caso passe de cem por hora (fls. 7171719). 



    Emiliano Moreira Santamarina afirmou que estava com os acusados no camarote e viu que não estavam bebendo. Até onde sabe, o acusado Paulo não costuma correr nas rodovias (fls. 720/724). 



    Adriana Cristina Pereira afirmou que estava com os acusados no camarote e em momento algum viu bebida com eles. Chegou a oferecer bebida para o acusado André, que recusou porque iria visitar o filho no dia seguinte (fls. 725/729). 



    Claudemir Gomes da Silva relatou que trabalhou no estacionamento em que os carros estavam guardados e não notou embriaguez em nenhum dos acusados (fls. 730/732). 



    Por fim, o acusado Paulo, em seu interrogatório judicial, afirmou que não ingeriu bebida alcoólica na festa e nem viu o acusado André bebendo. Relatou que André foi embora cerca de 10 a 15 minutos antes. Trafegava a cerca de 80, 90 quilômetros por hora porque abomina alta velocidade. Não sabe se ultrapassou André ou se foi ultrapassado por ele. Quando viu o acidente, parou para socorrer e só então percebeu que o envolvido era André. Não foi oferecido que fizesse o teste do bafômetro na pista, mas apenas na delegacia. Recusou fazer o exame porque imaginava que pedissem que fizesse o exame de sangue (fls. 733/749). 



    Já o acusado André, em seu interrogatório judicial, afirmou que não ingeriu bebida alcoólica, e nem o acusado Paulo. Quando estava indo para casa, ultrapassou vários carros e também foi ultrapassado. Em uma curva à esquerda viu um carro praticamente parado, muito devagar, tentou fazer de tudo para tirar, não conseguiu, pisou no freio e infelizmente bateu na traseira do carro. Lembra dos air bags estourando e depois não lembra de mais nada, apenas de Paulo chamando. Quando soube que tinha falecido gente ficou completamente desesperado. Foi conduzido a delegacia e telefonou para Paulo, pedindo que ele também comparecesse ao local. Na delegacia foi oferecido o teste do bafômetro, mas preferiu não fazer porque não conhece os procedimentos e aparelhos, e porque imaginava que fosse oferecido o exame de sangue. Disse que trafegava a mais de 80 quilômetros por hora que é a velocidade permitida para o local, mas não estava acima dos 110 quilômetros por hora. Por fim, afirmou que não estava tirando racha e não tinha bebido nada (fls. 750/763). 



    Observo, ainda que constam dos autos Relatórios de Verificação de Influência Alcoólica ou Substância Psicoativa - RIASP, em relação a ambos os acusados, nos quais foi constatado que ‘está sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência e se recusou a se submeter aos testes, exames ou pericial que permitiam certificar seu estado’ (fls. 50151). 



    Há nos autos, ainda, laudo de acidente de trânsito (fis. 81/125) com a consideração no sentido de que ‘as observações efetuadas por ocasião do exame assemelham-se àquelas verificadas em casos de ‘racha’ (fls. 121). 



    Pelos elementos colhidos durante a instrução, entendo que os acusados devem ser pronunciados, pois não existem elementos incontroversos que refutem a autoria delitiva. A questão deve ser debatida em Plenário, a fim de que os senhores jurados conheçam da matéria e se posicionem a respeito. 



    Neste momento, o juízo emitido pelo julgador é de mera probabilidade e não de certeza, prevalecendo o princípio ‘in dublo pra societate’. Bastam, portanto, ‘indícios’ de autoria e prova da materialidade do delito, sendo incabível o exame mais detido da prova, inclusive para se evitar qualquer influência sobre a opinião dos jurados. 



    Da mesma forma, ao menos nesta fase processual, não há elementos incontroversos que refutem a existência de dolo eventual, não se podendo, neste momento, desclassificar a conduta para a modalidade culposa, cabendo aos juizes naturais da causa a decisão a respeito. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: (...)” (e-doc. 7, p. 4-8; grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, entendeu inviável o acolhimento das teses defensivas por considerar competir ao Conselho de Sentença, após exaustiva análise do contexto probatório, decidir qual das hipóteses suscitadas, se a da acusação ou a da defesa, se lhes afigura plausível:



    “(...) Não obstante a negativa dos acusados (no atinente a todas as imputações), a tese da d. Acusação - segundo a qual André e Paulo Eduardo, embriagados, deram causa ao episódio nefasto porque participavam de racha’ - vem respaldada pelos testemunhos dos policiais militares rodoviários Ailton de Figueredo Joia, Oseias Eduardo Leite Ferraresi, Aparecido Donizeti Gonçalves e OrivaldoBarbier, bem como pelos relatos ofertados pelas testemunhas presenciais Alexis Augusto Luciano, Luis Otávio Garcia de Oliveira Merlin, Ana Laura Angelini Santana e Tais Aparecida Garcia.



    Com efeito, nos termos dos depoimentos dos milicianos Ailton e Oseias Eduardo - corroborados pelos RIASP de fls. 50 e 51 (apenas, porquanto os indigitados recusaram submissão a exame do etilômetro) - evidenciou-se o estado de embriaguez de André e Paulo Eduardo, os quais, segundo os servidores públicos, exalavam forte odor etílico e apresentavam fala alterada. Demais disso, os policiais referiram que ao chegarem ao local do ocorrido puderam ouvir comentários de populares dando conta de que os irrogados aparentavam participar de disputa automobilística clandestina (fls. 05/6, 07/8 e 634/9).



    A seu turno, os policiais militares rodoviários Aparecido e Orivaldo aduziram que, estando nas proximidades do palco dos acontecimentos, observaram os automotores dos indigitados trafegando lado a lado pela rodovia e em velocidade incompatível com a via (fls. 149/50, 151/2, 640/5 e 646/9).



    Já Alexis Augusto Luciano, morador das cercanias do local dos fatos, asseverou que os réus pilotavam suas caminhonetes em condições indicativas de participação em ‘racha’: - os automotores, praticamente emparelhados, deslocavam-se em alta velocidade, na tentativa de promoverem ultrapassagens recíprocas e sucessivas (fls. 72/4 e 673/81).



    Ademais, malgrado Luis Otávio, Ana Laura e Tais Aparecida explicitarem - no sumário da culpa - não terem condições de aferir se a conduta dos increpados se assemelhava àquela adotada por participantes de ‘racha’, é certo que, confirmando o que disseram em solo policial, aludidas testemunhas referiram que as caminhonetes dos recorrentes desenvolviam alta velocidade e que tão logo o condutor da Toyota/Hilux efetuou a ultrapassagem da VW/Amarok ocorreu o impacto com o VW/Gol (fls. 09/10, 11/2, 13/4, 650/5, 656/64 e 665/72).



    E não é só. O laudo pericial de fls. 81/125, além de atestar a velocidade aproximada imprimida pelo veículoToyota/Hilux por ocasião do acidente: - 138 km/h (circunstância, aliás, parcialmente confirmada no judicium causae por André, o qual aduziu que conduzia o referido automotor em velocidade acima do limite permitido - confirase fls. 750/63), concluiu que ‘as observações efetuadas por ocasião do exame assemelham-se àquelas verificadas em casos de 'Racha', no qual um dos veículos participantes da disputa colide contra outro veículo, que regularmente trafegava sobre a via, enquanto o outro veículo participante da disputa, por já ter sido ultrapassado, consegue não se envolver no acidente’.



    Frise-se que, na visão da Turma julgadora, quem se propõe a participar de disputa automobilística em conglomerado urbano está plenamente ciente de todos os riscos correlatos a tão odiosa conduta, inclusive da possibilidade de ocasionar a morte de terceiros inocentes. E, a despeito de o Exame Toxicológico de fls. 363 revelar dosagem alcóolica, quanto à vítima José Carlos, de 1,4 gramas por litro de sangue, ao revés do que sustenta a combativa Defesa esse pormenor não exime os insurgentes de responsabilidade: - em Direito Penal culpas não se compensam. O mesmo raciocínio se estende à ausência do uso de cinto de segurança pelos ocupantes do VW/Gol quando dos fatos - tal como mencionou a vítima sobrevivente Cristiany de Oliveira Boratto (vide fls. 621/6).



    É de mister, destarte, seja o caso submetido à apreciação dos Senhores Jurados para que decidam, fundados na soberania constitucional, qual das hipóteses se lhes afigura plausível.



    Somente depois de análise exaustiva do contexto probatório - que pode vir a incrementar-se ou sofrer modificação em plenário - é que se poderá chegar a conclusão definitiva; nesta fase do procedimento não existem elementos de convicção que autorizem acolher de imediato o pleito desclassificatório aduzido pela d. Defesa.



    4. De outra parte, devem ser arredadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos. Afinal, os dados fáticos apontados para lhes dar suporte - terem André e Paulo Eduardo participado de competição automobilística não autorizada, ‘assumindo o risco homicida’ (cf. denúncia - fls. 03d), surpreendendo as vítimas que ocupavam o aludido VW/Gol - na realidade confundem-se com o próprio elemento subjetivo caracterizador do delito segundo a modalidade dolosa agasalhada (dolo eventual).



    Ademais, tendo em conta a efetiva ocorrência de danos (morte e lesões corporais de natureza grave), tem lugar a aplicação do princípio da consunção, restando o delito previsto no artigo 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, absorvido pelos crimes contra a vida.



    Finalmente, compete ao Exmo. Juiz Presidente do E. Tribunal do Júri, no momento de aplicação de eventual pena, estabelecer a forma de composição dos ilícitos. Dessa forma, proscreve-se a referência contida na r. decisão hostilizada acerca do concurso material de crimes - trata-se de matéria estranha à sentença de pronúncia. (...)” (e-doc. 2, p. 8-12; grifos nossos).



    14. No âmbito do STJ, o Ministro Relator, ao proferir o ato dito coator, destacou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “(...) Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa - no sentido da alegada ausência do nexo de causalidade entre os atos praticados pelo paciente e os crimes contra a vida em apuração, sob o argumento de que não há provas de que o paciente colidiu no veículo em que estavam as vítimas, tendo chegado ao local do acidente depois do ocorrido, tampouco houve provas acerca de eventual de disputa automobilística -, entendo, conforme apontado no parecer do Ministério Público Federal, que, para conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, especialmente a respeito da existência dolo eventual nas condutas atribuídas ao paciente, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do mandamus, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri e evitando-se, assim, a indevida invasão da sua competência constitucional. (...)” (e-doc. 11, p. 9).



    15. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes narraram, de forma satisfatória, a existência de nexo causal entre a conduta do paciente e os fatos que culminaram na morte das vítimas. Realçaram, com clareza, fortes indícios da participação ativa do paciente nos acontecimentos, a partir de depoimentos testemunhais, relatório de verificação de influência alcoólica e laudo de acidente de trânsito, explicitando, após cotejo de todo o conjunto fático-probatório colhido até então, a existência de indícios de que os acusados participavam de um “racha”, o qual resultou no acidente automobilístico que vitimou duas pessoas e deixou uma ferida.



    16. O argumento da defesa de que o afastamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do crime do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro elimina a ligação entre o paciente e o resultado naturalístico não deve prosperar. Pela leitura do acórdão prolatado, percebe-se que o Tribunal local não afastou a possibilidade de o paciente ter praticado, em via pública, disputa automobilística não autorizada pela autoridade competente. Apenas concluiu que essa conduta não poderia ser considerada, de forma autônoma, para configurar o crime previsto no art. 308 do CTB, devendo ser absorvida, como crime-meio, pelo delito do art. 121 do Código Penal, em observância ao princípio da consunção. Eis o trecho correspondente:



    “Ademais, tendo em conta a efetiva ocorrência de danos (morte e lesões corporais de natureza grave), tem lugar a aplicação do princípio da consunção, restando o delito previsto no artigo 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, absorvido pelos crimes contra a vida.” (e-doc. 2, p. 12).



    17. Por fim, comprovada a existência de indícios mínimos de autoria da prática de delito doloso contra a vida, a controvérsia relacionada à comprovação do elemento volitivo da conduta imputada ao paciente (se agiu com dolo eventual ou com culpa consciente) vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade ‘superior ao que era permitido’ e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.342-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 121.654/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 19/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO COMPATÍVEIS COM DOLO EVENTUAL. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A imputação de homicídio doloso na direção de veículo automotor supõe a presença de evidências da assunção do resultado danoso por parte do agente. A especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos estreitos limites conceituais que interligam os institutos do dolo eventual e da culpa consciente. 2. No caso, tanto a inicial acusatória quanto a decisão de pronúncia demonstram que a imputação criminosa atribuída ao paciente não resultou de aplicação indiscriminada do dolo eventual, a ponto de conferir-lhe inadequada elasticidade, mas decorreu das circunstâncias especiais do caso, notadamente a aparente indiferença ao resultado lesivo. 3. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial, além de exigir investigação fática sobre o elemento volitivo, implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.884/SC, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 06/05/2016; grifos nossos).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    19. Ante o exposto,